Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735107-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS BENEVIDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança. Colha-se a manifestação ministerial. Noticio, desde já, que o recurso será levado a julgamento juntamente com o mandado de segurança. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 19:35:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator